Tribunal: TJMT
Processo: 1012662-25.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não há omissão quando o magistrado se manifesta expressamente sobre o ponto tido como omisso na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012662-25.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI BIAZOTO NASCIMENTO BARIVIERA - CPF: 001.044.082-86 (RECORRENTE), JORGE FARIDE DE MEDEIROS - CPF: 187.332.042-68 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS.
INCONFORMISMO DA PARTE.
MERA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A
omissão

passível

de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão

quando
o
magistrado
se
manifesta

expressamente

sobre
o
ponto

tido

como

omisso

na

decisão

embargada
.

2.
A

obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

4. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1012662-25.2023.8.11.0055

Embargante
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Embargado
:
LUCI BIAZOTO NASCIMENTO BARIVIERA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 237689673/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 236370153/PJe2).
S
ustentou
que
o

acórdão

embargado

se encontra

omisso
e
obscuro

quanto

a

alegação

trazida
no
recurso

inominado
de que
os
e-mails lucy_biazoto@hotmail.com e
l
ucybiazoto@gmail.com
não

são

considerados

seguros
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
a

decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque

o
magistrado

manifestou

expressamente

quanto

a

alegação

trazida
no
recurso

inominado

de que
os
e-mails lucy_biazoto@hotmail.com e
l
ucybiazoto@gmail.com
não

são

considerados

seguros
,
conforme
se
observa
da
transcrição
de partes da
decisão

prolatada
no ID
236370153/PJe2
:

"...
sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro,
mas
deve apontar qual a conta
a
que aquele e-mail
está
vinculado, justificando a sua recusa".

"No
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamada

alegue
que
os
e-mails
informados
pela
parte

consumidora
(lucy_biazoto@hotmail.com e Lucybiazoto@gmail.com)
não

sejam

seguros

por

já

estarem

vinculadas

a

outras

contas
do Instagram,
não

foi

comprovad
a
a
fragilidade

apontada"
.

Obscuridade
.

A

obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

E
m

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante
, pois
tratou

especificamente

sobre
a
alegação

trazida
pela
parte

recorrente
de que
que

os
e-mails
não

considerados

seguros
:
"...
sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro,
mas
deve apontar qual a conta
a
que aquele e-mail
está
vinculado, justificando a sua recusa".

Portanto
,
o
acórdão

está

integralmente

compreensível
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024